Tribunal: TJDFT
Processo: 0714561-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECEBIMENTO. INDEFERIMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESSALVA. NÃO CUMPRIMENTO. RENÚNCIA. TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. BOA-FÉ. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 487, IV, do CPC/15 prevê que a sentença resolverá o mérito quando o juiz homologar a transação. Por sua vez, o art. 489, § 3o, do mesmo diploma dispõe que “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”.
2. A autocomposição por transação é forma de resolução pacífica de conflitos, mediante acordo entre as partes realizado a partir de concessões mútuas (art. 840, do CC).
3. A decisão homologatória da transação, após o trânsito em julgado, converte-se em título executivo judicial (art. 515, II, do CPC/15) e será passível de cumprimento em seus estritos limites.
4. No caso dos autos, embora a transação firmada entre as partes litigantes preveja a quitação ampla e irrestrita de eventuais obrigações que a Agravada/Ré tenha perante a Agravante/Autora, com relação ao objeto da ação ajuizada, o Item 3 do instrumento lista uma importante exceção que não compõe a declaração de quitação, qual seja, as obrigações previstas na sentença que julgou procedente o pedido da Autora, a serem cumpridas no prazo de 30 (trinta) dias.
5. O acordo estipulou o pagamento de quantia determinada à Agravante/Autora, porém, a obrigação de fazer reconhecida judicialmente não foi substituída, porquanto a avença não prevê a novação, de modo que persiste o interesse processual dela em seguir com o cumprimento de sentença em razão da não satisfação da mencionada obrigação.
6. As normas contidas nos arts. 113 e 114, do CC, que dispõem sobre a interpretação do negócio jurídico, buscam resguardar a boa-fé nas relações privadas e eliminar eventual prejuízo ocasionado pela possível discrepância entre a redação das cláusulas e a real intenção das partes, em especial, daquela que não redigiu os termos da avença, estabelecendo, também, sobre a interpretação restritiva da renúncia, disposição corroborada quando à interpretação das transações (art. 843 do CC).
7. Demonstrado o erro de julgamento, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de início do cumprimento de sentença é medida que se impõe, para que o feito prossiga na fase executiva.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.